Tribunal: TJDFT
Processo: 0712510-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712510-75.2023.8.07.0018 RECORRENTE: FERNANDA LEAL E COSTA BITTENCOURT RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO À VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) PARA CANDIDATA GRÁVIDA. LEITURA CONJUNTA DOS TEMAS No 335 E 973 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DISTRITAL. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NA VIA RECURSAL. 1. Embora em demandas relativas à concurso público, nas quais o candidato pretende ver assegurado pelo Poder Judiciário a sua nomeação, venha sendo admitida a fixação do valor da causa correspondente a 12 (doze) vezes a remuneração do cargo almejado, essa não é a situação dos presentes autos, em que a apelante vindica a remarcação de teste de aptidão física, ou seja, uma nova oportunidade para a realização de específica etapa do certame, do que a nomeação e posse no concurso público é apenas providência indireta. Em casos tais, portanto, não há justificativa para atribuir à causa valor com base nas remunerações do cargo intentado, servindo de melhor parâmetro para tanto o custo intrínseco à etapa do certame que se pretende realizar novamente (art. 292, § 3o, do CPC). 2. O instituto da improcedência liminar do pedido (art. 332 do CPC) estabelece as situações em que, dispensada a fase instrutória e independentemente da citação do réu, o feito será julgado improcedente, in limine litis, quando a pretensão contrariar enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou de tribunal de justiça sobre o direito local (art. 332, incisos I e IV, do CPC), acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos de natureza repetitiva (art. 332, inciso II, do CPC) e entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (art. 332, inciso III, do CPC), bem assim quando verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição (art. 332, § 1o, do CPC). Não obstante a existência de entendimento doutrinário em sentido diverso, as referidas hipóteses legais contemplam situações que determinam o julgamento liminar de improcedência do pedido sem necessidade de oitiva prévia das partes, ou seja, sem que a utilização do referido instituto represente malversação do princípio da vedação à decisão surpresa, que foi insculpido nos arts. 9o e 10 do CPC, ou cerceamento de defesa, porquanto seja a pretensão manifestada contrária a julgamentos de caráter vinculante definidos de forma estrita pelo ordenamento jurídico-processual. 3. A jurisprudência do STF apreciou a controvérsia constitucional sobre a remarcação de teste de aptidão física em concurso público e fixou, como regra, a inexistência de direito constitucional à remarcação de prova de concurso público baseada em circunstâncias pessoais do candidato, levando-se em consideração aos princípios da isonomia, da impessoalidade e da supremacia do interesse público (Tema no 335 – RE-RG no 630.733). Não obstante a tese anteriormente mencionada, também na sistemática da repercussão geral, a Suprema Corte estabeleceu, dentro de suas próprias especificidades, a constitucionalidade da remarcação de teste de aptidão física para gestantes em concurso público, independentemente de previsão em edital, levando-se em consideração os princípios constitucionais da proteção à maternidade, à família e ao planejamento familiar (Tema no 973 – RE-RG no 1.058.333). 4. A legislação distrital pertinente (art. 40, caput e parágrafo único, da Lei Distrital no 4.949/2012) e o edital do certame preveem expressamente que a gravidez não dispensa a candidata da prova de capacidade física do concurso público, sendo possível a ela realizar o referido teste em prazo de 120 (cento e vinte) dias após o parto ou o fim do período gestacional, sem prejuízo das demais fases do certame. Na espécie, o teste de aptidão física foi realizado em prazo de mais de 6 (seis) meses após o parto, não sendo possível falar-se em prazo exíguo para a realização do TAF, especialmente porque houve a sua participação na avaliação e respectiva reprovação em virtude de lesão alegada, em que pese o infortúnio, que se afigura como circunstância pessoal da candidata e que não dá causa ao novo agendamento da prova, nos termos da orientação vinculante firmada no Tema no 335 da repercussão geral. 5. É equivocada, portanto, a pretensão da apelante e a leitura que busca atribuir às disposições constitucionais invocadas, uma vez contrária à interpretação dada aos referidos princípios pela orientação vinculante do STF (art. 927, III, do CPC), possibilitando, por esse motivo, o julgamento liminar de improcedência do pedido (art. 332, II, do CPC). 6. Malgrado tenha ocorrido a improcedência liminar do pedido na origem, diante da interposição do presente recurso, houve a citação dos réus para contrarrazões, as quais foram devidamente oferecidas, o que enseja a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor de seus patronos nesta instância recursal. 7. Acolhida a impugnação ao valor da causa suscitada em contrarrazões. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 9o e 10o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando nulidade na improcedência liminar dos pedidos, ao argumento de que não foi oportunizada a manifestação das partes acerca do objeto da demanda; c) artigo 332, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo que o caso dos autos não se amolda ao Temas 335 (RE-RG no 630.733) e 973 (RE-RG no 1.058.333), ambos do STF. Afirma que a aplicação se deu de forma automática, sem levar em conta as peculiaridades do caso concreto. Aduz que a convocação para o teste de aptidão física (TAF) não considerou o tempo adequado para a recuperação física pós-parto da recorrente, tendo imposto carga física desarrazoada e desproporcional, que seu corpo, em recuperação, não estava apto a suportar. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, 6o e 37, caput, inciso II e §2o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 17/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 9o e 10o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “(...) 5. O julgamento de improcedência liminar constitui importante técnica de aceleração, na medida em que prevê a rejeição do pedido como o primeiro ato do Juiz no processo. Esse instrumento de celeridade e economia processual não viola o devido processo legal, notadamente as garantias do contraditório e da ampla defesa, porquanto o art. 332, § 3o, do CPC/2015 prevê a possibilidade de o juiz retratar-se, providência que assegura ao autor o exercício do contraditório. O seu cabimento depende da dispensabilidade da fase instrutória e da presença de alguma das hipóteses elencadas no art. 332 do CPC/2015. 6. Nas ações em que se busca tutela jurisdicional visando à condenação da parte ré ao pagamento de taxa de manutenção de loteamento fechado, há entendimento tanto no âmbito do STJ quando do STF firmados sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 882 e 492).Outrossim, quando da propositura da ação, a parte autora tem o ônus de comprovar, mediante prova documental, a presença dos pressupostos de validade da cobrança da taxa de manutenção definidos pela jurisprudência. Assim, é possível que o juiz, ao confrontar as alegações deduzidas na petição inicial com a prova documental e o entendimento das Cortes Superiores, fixados em sede de recursos repetitivos, profira julgamento de improcedência liminar. (...) (REsp n. 1.996.197/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 12/8/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Igualmente não merece curso o inconformismo quanto ao artigo 332, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da matéria. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1455463 AgR, Relator: CRISTIANO ZANIN, DJe 14/5/2024). Outrossim, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). Demais disso, com relação à afronta aos artigos 5o e 37, caput, ambos da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 630.733, Relator Ministro GILMAR MENDES – Tema 335, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica”. Ademais, quanto à suposta violação ao artigo 6o e 37, inciso II e §2o, ambos da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1.058.333 (Relator Min. LUIZ FUX– Tema 973), concluiu que “É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo nesses pontos, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002